Tribunal: TJES
Processo: 0000278-88.2022.8.08.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000278-88.2022.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ELIANA DA SILVA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000278-88.2022.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ELIANA DA SILVA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: MARCOS CESAR MORAES DA SILVA - ES12066-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 349 DO CP. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes.

2. Há elementos nos autos que apontam que a recorrente adentrou o imóvel da vítima com uma submetralhadora. A dúvida deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que decidirá se o recorrente estava ou não atuando em favorecimento real.

3. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras e ao crime conexo, submete-se a ré a julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000278-88.2022.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ELIANA DA SILVA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: MARCOS CESAR MORAES DA SILVA - ES12066-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ELIANA DA SILVA SANTOS em face da r. Decisão do Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra-ES que a pronunciou, submetendo-a a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em virtude da prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, e art. 150, todos do Código Penal.

Em suas razões, a recorrente pugna pela sua impronúncia, sob o argumento, em síntese, de que não há indícios mínimos da autoria delitiva atribuída na denúncia.

A irresignação principal apresentada pelo recorrente cinge-se à suposta fragilidade probatória quanto à autoria do crime a ele imputado, o que, conforme sustenta, conduziria à despronúncia.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria. A prova da materialidade somada aos meros indícios de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

Extrai-se da denúncia que:

No 01 de maio de 2022, por volta das 10h30min, na Rua Projetada,
bairro Areal, Conceição da Barra, ELIANA DA SILVA SANTOS, tentou
matar RICARDO DE AMORIM PORTO, não tendo o Crime se
consumado por circunstâncias alheias a vontade da agente. No dia
dos fatos, os policiais militares se dirigiram ao endereço mencionado.
após recolherem informações de que uma mulher estaria de posse de
arma de fogo, realizando disparos em direção a uma residência. Ato
contínuo, ao localizarem a denunciada com a arma de fogo em suas
mãos, esta, ao perceber a presença dos militares, arremessou a arma
sob o muro de um quintal, onde foi dada voz de abordagem a ela.
Quanto a arma apreendida, trata-se de uma submetralhadora de
fabricação industrial, com carregador com 04 munições, calibre 380.
Ao ser verificado o mecanismo de disparo, a arma se encontrava em
perfeitas condições de funcionamento, sendo capaz de ferir a
integridade de uma pessoa. Antes e realizar o disparo visando matar
a vítima, a denunciada havia invadido a casa dela em conjunto com
outro rapaz, sem ter o consentimento do ofendido para tanto, que ao
perceber a invasão pediu que a imputada assim não mais procedesse.
Por não ter gostado da reação da vítima, a denunciada se dirigiu com
a arma apreendida a residência do ofendido e efetuou um disparo
visando matá-lo, porém errou o alvo, tendo o tiro acertado uma árvore,
sendo que durante a conduta a denunciada disse que iria matar o
ofendido. Tais circunstâncias revelam a extrema desproporcionalidade
da conduta realizada pela denunciada diante da sua motivação, bem
como não deixa dúvida acerca de que ela pretendia matar o ofendido.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do Inquérito Policial n.º 088/2022, de fls. 35/68,
corroborado pelo Boletim Unificado de fls. 38/39-v, pelo Laudo Pericial de Arma
de Fogo de fls. 63/65, e pelos demais documentos que o acompanham
, além depoimentos colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: os elementos colhidos durante a instrução, não comprovam, inequivocamente, que o recorrente não foi o autor da tentativa de homicídio praticada.

De acordo com as provas orais produzidas em Juízo:

[...] A testemunha PM/ES ALYSON BRUNO DE AZEVEDO ARAÚJO
declarou confirmar os depoimentos prestados em sede policial durante
o seu depoimento em juízo, ocasião em que afirmou se lembrar dos
fatos. Disse se recordar que a acusada portava uma submetralhadora
caseira, sendo que quando a polícia chegou ao local a acusada tinha
corrido. Disse ainda que quando os militares fizeram a busca, a
acusada tentou se esconder em uma obra, e quando abaixou-se e se
levantou novamente, a mesma já saiu da referida sem nada portar.
Informou a seguir haverem constatado que a mesma deixara a arma
na obra de onde saiu, onde, logo após ser abordada, fizeram uma
busca na obra onde encontraram o artefato. Prosseguiu afirmando,
que não presenciaram o momento do disparo efetuado contra a vítima
Ricardo; que o fato dos mesmos terem ido ao local se deveu a um
chamado feito pelo tel. 190, e que o dito chamado relatava que a
acusada estava andando na rua com a arma e que a mesma teria dado
um tiro na direção da vítima Ricardo. Disse também que conhece a
acusada de outros fatos, que a mesma participa do tráfico de drogas
com outros indivíduos e que acredita que já a tenha apreendido em
outras situações anteriores. Acrescentou finalmente ter a acusada
relatado que a arma que portava estava sendo guardada para alguns
indivíduos e que a mesma seria usuária de drogas.

A testemunha PM/ES GIVANILSON DOS SANTOS ROCHA declarou
confirmar o depoimento prestado em sede policial durante seu
depoimento em juízo, ocasião em que afirmou se lembrar dos fatos.
Disse que chegara uma denúncia via COPOM dando conta de que
havia uma mulher efetuando disparos contra uma residência. Relatou
que se dirigiram ao local de imediato mas quando ali chegaram a
acusada não estava portando a arma, porque a mesma já havia se
evadido do local. Prosseguiu relatando que seus colegas policiais viram
a acusada dispensara a arma em um lote baldio, e que o depoente,
após a busca no local, viu a arma, uma submetralhadora caseira.
Disse ainda que foi à residência onde foram feitos os disparos, sendo
que no local fizeram contato com a vítima Ricardo. Informou não
conhecer a acusada, e que a mesma aparentemente estava sob efeito
de algum entorpecente, não sabendo dizer se era sob efeito de álcool
ou de alguma droga ilícita. Finalizou informando que diante de tais
fatos fez a condução da acusada à Delegacia de Polícia.

No depoimento da vítima RICARDO DE AMORIM PORTO, este
declarou confirmar o depoimento prestado em sede policial. Durante
sua oitiva em Juízo, informou que estava em sua residência e que a
acusada já havia tentado invadir o imóvel por duas ocasiões
anteriores. Disse que sua casa não tinha muros, e que a acusada
estava tentando introduzir um grupo de pessoas no quintal de sua
casa (da vítima). Disse que pediu educadamente a tais indivíduos que
não invadissem o quintal de sua casa, pois vira, assim como sua
esposa, que os mesmos já estavam dentro do seu quintal. Prosseguiu
dizendo que numa segunda vez em que estava com sua esposa e
encontrou um indivíduo dentro do seu quintal, este estava fazendo
uso de "coisas erradas" e que a também nessa ocasião pediu
educadamente à acusada e ao tal indivíduo que não mais invadissem
seu quintal. Então, percebendo que o indivíduo estava alterado pelo
uso de alguma substância, chamou sua esposa para que retornassem
para dentro de casa. No outro dia, porém, teria acordado com alguém
gritando, lhe ofendendo e xingando defronte à sua casa, quando então
percebeu que na varanda externa da sua casa estava a acusada
portando uma submetralhadora. Disse então que ficou "paralisado: no
momento, aguardando qual atitude a acusada tomaria, bem assim que
acionou a Polícia Militar e continuou aguardando, sendo que enquanto
a polícia não chegava a acusada ficava rondando a casa, e que o
coqueiro próximo ao disparo fica a três metros da casa. [...]

Portanto, como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, "os elementos de convicção até então coligidos apontam de forma contrária, ou
seja, da presença de indícios suficientes de que a mesma tentou contra a vida
da vítima, ao adentrar no quintal da residência portando uma submetralhadora
e efetuar disparos, tão somente porque foi proibida de entrar no imóvel
".

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa na submissão do réu a julgamento perante o juízo natural.
O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae, situação que também justifica a manutenção das qualificadoras e do crime conexo. Nesse sentido:

As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do iudicium accusationis se manifestamente improcedentes.” (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.